Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-77.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017566-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEICE SOCORRO DE ARAUJO AMORIM CAMARGO - CPF: 384.331.251-68 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, negou provimento.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO
- PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.
(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação
de
Reconhecimento de Promoção a Graduação de 3º Sargento qeppm por Ressarcimento de Preterição, c/c Danos Morais e com Pedido de Retificação do Ato de Reforma
nº 1017566-77.2016.8.11.0041 ajuizada por
GLEICE SOCORRO DE ARAÚJO AMORIM CAMARGO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Apelante interpôs o recurso de apelação cível fundamentando como causa de pedir a impossibilidade
da prescrição do fundo de direito em desfavor do poder executivo, por configurar-se relação de trato sucessivo.

Afirma que
o caso em tela se trata de
prescrição de trato sucessivo,
ou seja, ocorrida a primeira preterição em
05 de setembro de 2008
, sendo assim, a cada nova promoção posteriormente à ocorrida sem que tivesse sido contemplada a Recorrente, renovou-se a afronta ao ordenamento jurídico, de modo que a contagem do prazo prescricional reinicia-se automaticamente.

Relata que não houve uma
negativa expressa
do Recorrido em não promover a Recorrente, e sim, uma
omissão
por parte da Secretaria de Promoção de Praças da PM/MT em não relacionar o seu nome no quadro de acesso para a referida promoção,
razão pela qual não há que se falar em prescrição do fundo de direito,
mas sim, das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedem a ação.

Requer ainda,
o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado nas razões recursais, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Ao final, requer que
seja considerada a causa madura e julgado procedente o pedido
,
determinando a promoção à graduação da Recorrente para 3º Sargento QEPPM por ressarcimento de preterição.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 7596067 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível em face de sentença que
acolheu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a Apelante
GLEICE SOCORRO DE ARAÚJO AMORIM CAMARGO
ajuizou Ação de Reconhecimento de Promoção a Graduação de 3º Sargento qeppm por Ressarcimento de Preterição, c/c Danos Morais e com Pedido de Retificação do Ato de Reforma nº 1017566-77.2016.8.11.0041 em desfavor da Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
visando sua
promoção, de forma retroativa, desde 05/09/2008, para a graduação de 3º Sargento, bem como a consequente readequação da mesma dentro das fileiras da Corporação, além do pagamento retroativo das diferenças salariais do período relativo à preterição, mais indenização por danos morais.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito da autora.

In casu,
entendo que agiu corretamente o Magistrado
a quo
porquanto, restou consumada a prescrição.

Como é cediço, o art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932
prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis:

"Art. 1º As dívidas passivas da União,

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual

se originarem
."

Assim, considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de
05/09/2008

e a apelante foi transferida para a inatividade a partir de 03/08/2011
– conforme documento id. 5971602 -, enquanto a ação somente foi
ajuizada em

19/10/2016,
razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito, tendo em vista que, por qualquer ótica, a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO TARDIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO SUPERIOR – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. "[...] Na pretensão de alterar o próprio ato de reforma, com promoção a um posto superior na carreira militar e consequente revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 235.824/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 8/2/2013; EDcl no AREsp 289.459/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe 25/3/2013; AgRg no AREsp 311.545/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013. (...)". (EDcl no AREsp 347.272/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 30/8/2013.) 2. Não há como considerar a omissão no deferimento da promoção porquanto, como explicitado nos autos, o que se pretende é a revisão de ato já praticado pela Administração. 3. Apelo improvido. (RAC 71729/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/8/2016, Publicado no DJE 6/9/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR . PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do STJ.

2.A retificação de ato de inatividade, com a promoção , tem efeitos concretos, não decorrendo de relação de trato sucessivo, de modo que inaplicável a súmula 85 do STJ a espécie.

3.Recurso desprovido.

(N.U 0028097-79.2015.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE A RETROATIVOS SALARIAIS - PROMOVENTE NA RESERVA REMUNARADA - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA –– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações contra a Fazenda Pública a prescrição , em regra, é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. É de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 8010044-82.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal trilha o mesmo norte, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”
. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 15/04/2014). Destaquei.

Cumpre ressaltar que embora a retificação refletir nos vencimentos da parte autora (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal é a retificação de ato administrativo realizado há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que a servidora foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020